Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-84.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017773-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELITON LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 921.313.281-68 (RECORRENTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS SOBRE CONDENAÇÃO CRIMINAL JÁ CUMPRIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Joelinton Lourenço de Oliveira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda. O autor alegou que a manutenção de informações desabonadoras relativas a condenação criminal já cumprida há mais de cinco anos tem lhe impedido de exercer a profissão de motorista de caminhão. Sustentou ter encaminhado à empresa os documentos comprobatórios do cumprimento da pena e ausência de reincidência, pleiteando a exclusão dos registros e indenização por danos morais. A empresa requerida defendeu a legalidade da atividade de repasse de dados verídicos e públicos às transportadoras contratantes de seus serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção e divulgação, por empresa de gerenciamento de riscos, de informação verídica e pública sobre condenação criminal já cumprida constitui ato ilícito; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da alegada restrição profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade exercida por empresa de gerenciamento de risco é lícita e consiste no repasse de informações públicas e verdadeiras às transportadoras contratantes, sem ingerência na decisão final de contratação dos motoristas.

4.

O repasse de dados verídicos sobre antecedentes criminais, obtidos em fontes públicas e disponíveis ao público em geral, não caracteriza ato ilícito nem prática discriminatória por parte da empresa de gerenciamento de risco.

5.

A decisão sobre a contratação do motorista cabe exclusivamente à transportadora, não sendo atribuível à empresa de gerenciamento eventual negativa de contratação.

6.

A ausência de demonstração de falsidade dos dados ou de conduta abusiva por parte da empresa ré afasta o dever de indenizar por danos morais.

7.

A revelia arguida pelo recorrente foi corretamente afastada, ante a juntada posterior da carta de preposição, em consonância com o Enunciado 99 do FONAJE, tratando-se de vício sanável não gerador de nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JOELINTON LOURENÇO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida mantém em seu banco de dados informações desabonadoras sobre condenação criminal já cumprida há mais de 5 anos, o que tem impedido o exercício de sua profissão de motorista de caminhão. Alega que encaminhou toda documentação solicitada pela recorrida para comprovar o cumprimento integral da pena e a inexistência de reincidência, mas mesmo assim permaneceu com restrição em seu cadastro. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a exclusão das informações desabonadoras de seu cadastro e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que apenas repassa informações públicas, lícitas e verídicas aos seus clientes, não tendo ingerência na decisão de contratação dos motoristas pelas transportadoras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017773-84.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Joeliton Lourenço de Oliveira

Recorrido(s):

Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR – REVELIA DA RECLAMADA

Colendos Pares;

Nas razões recursais, o autor requer o provimento do recurso para que sejam aplicados os efeitos da revelia ao reclamado, tendo em vista que não houve a apresentação da carta de preposição na audiência de conciliação, sendo requerida a aplicação dos efeitos desde o ato, fato não apreciado pelo juízo ‘a quo’.

Verifico que a reclamada Buonny Projetos, devidamente intimada, compareceu na audiência de conciliação realizada em 30/04/2025 às 16h40min, tendo juntado a carta de preposição nos autos em 06/05/2025 às 13h37min, no id. 294805887, e que houve pedido de decretação da revelia da reclamada formulado pelo autor na impugnação.

Compulsando os autos, observo que não houve a apreciação do pedido mencionado, contudo, a ausência de documento de representação se trata de vício sanável, o qual foi suprido pela parte Reclamada, isto porque, houve a juntada da carta de preposição logo após a realização do ato, conforme requerido na audiência de conciliação.

Nesse sentido, o Enunciado 99 do FONAJE dispõe que: “O preposto que comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso (XIX Encontro – Aracaju/SE)”.

Ademais, quanto à discussão dos efeitos da revelia, é cediço que a revelia da parte Reclamada não induz necessariamente a procedência do pedido, se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9099/95).

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

No presente caso, restou demonstrado que a reclamada trata-se de uma empresa de gerenciamento de riscos, e, conforme consta na defesa apresentada, o objeto de seu trabalho
“é a prestação de serviço de desenvolvimento de logística no segmento de transporte de cargas, o que inclui os serviços de fornecimento de informações relativas aos envolvidos no transporte de cargas, conhecido como Teleconsult, serviços de monitoramento, elaboração de projetos, treinamentos e inspeções.”.

Com efeito, tem-se que a empresa é contratada pelas transportadoras para prestar informações constantes em fichas cadastrais dos motoristas, mediante consulta junto ao Poder Judiciário e outros órgãos, sendo que as informações obtidas são repassadas para as empresas contratantes, as quais possuem interesse na realização do transporte de suas mercadorias.

Logo, quem decide se vai contratar ou não o motorista é a empresa transportadora, isto é, a própria transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista que já respondeu por um processo criminal, não podendo ser atribuída à reclamada eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

Desta forma, o fato de a reclamada repassar à transportadora que contratou os seus serviços as informações verídicas sobre o motorista consultado, no caso, o autor, as quais foram obtidas por meio de pesquisas de
acesso público
e irrestrito, não configura qualquer ato discriminatório, pois, não se afirmou tão somente que o autor já respondeu por processo criminal.

Ademais, a atividade de gerenciamento de riscos exercida pela empresa é plenamente lícita, por isso, resta afastada a sua culpa por eventuais danos que o autor alega que tenha suportado, em decorrência de informações verídicas repassadas à empresa transportadora.

Assim, como é incontroverso nos autos, que as informações repassadas pela Recorrida a respeito do Recorrente são verídicas, o que, por si só, não induz à conclusão de que a empresa reclamada cria obstáculos ao trabalho do motorista reclamante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA –
CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1014166-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. SUPOSTA DISCRIMINAÇÃO POR RECUSA CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. O autor alegou discriminação por parte da empresa requerida, em razão de veto cadastral supostamente infundado, que teria impedido sua atuação profissional como motorista de transporte de cargas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da empresa de gerenciamento de risco, ao comunicar inconsistência cadastral do autor a transportadoras, configura conduta ilícita; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da recusa de manutenção do cadastro do autor junto à gerenciadora de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa de gerenciamento de risco atua de forma lícita ao informar inconsistências cadastrais a transportadoras contratantes, não havendo, por si só, qualquer conduta discriminatória ou ilícita quando repassa dados objetivos
, como ausência de referências profissionais.

4. A prova apresentada pelo autor, notadamente o áudio anexado aos autos, não demonstra conteúdo discriminatório, limitando-se a informar o indeferimento do cadastro, sem qualquer elemento que evidencie preconceito ou abuso por parte da empresa.

5. A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), o qual não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A atividade de gerenciamento de risco exercida por empresas do setor de transporte de cargas é lícita quando limitada à coleta e repasse de informações cadastrais verdadeiras às transportadoras.

2. A parte autora deve comprovar o ato ilícito e o dano alegado para ensejar responsabilidade civil por indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1014166-28.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024. TJMT, Recurso Inominado n. 1006759-39.2023.8.11.0045, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.04.2024, DJE 04.04.2024.
(N.U 1002558-62.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Portanto, o ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral deve restar comprovado, o que não ocorreu no presente caso, nos termos do artigo 186, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Desta forma, inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025